Tribunal: TCU
Processo: 009.922/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 042.894/2021-2 - Acórdão AC-64/2024-PL, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 3501/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de parcelamento em 36 vezes de multa decorrente do Acórdão 64/2024-TCU-Plenário , proferido no processo TC Processo 042.894/2021-2 , formulado pelo Sr. Luís Carlos Moreno de Andrade (XXX.277.377-XX), conforme peças 3 e 7. Considerando que não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor do peticionante, de forma que não há remessa ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial; Considerando o manifesto interesse do responsável em realizar o pagamento parcelado da multa a ele imputada; Considerando que, até a presente data, também não há remessa de cobrança executiva ao órgão responsável pela execução de título extrajudicial em desfavor do outro responsável apenado no mesmo processo (TC Processo 042.894/2021-2 ), Flávio dos Santos Cerqueira (CPF XXX.538.017-XX); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) autorizar o parcelamento da multa aplicada por meio do Acórdão 64/2024-TCU-Plenário em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas da atualização monetária devida, sem prejuízo de alertar o responsável que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; b) a título de economia processual, estender a autorização de pagamento parcelado de dívida ao Sr. Flávio dos Santos Cerqueira, caso este responsável também faça a solicitação. 1. Processo TC- Processo 009.922/2024-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Luís Carlos Moreno de Andrade (XXX.277.377-XX). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.